Tribunal: TJDFT
Processo: 0744669-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1 – Ação rescisória. Indeferimento da inicial. Em razão do caráter excepcional da ação rescisória, o pedido deve ter como fundamento uma das situações expressamente definidas no artigo 966 do CPC, não se admitindo que seja utilizada como meio para rever o julgado rescindendo, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada. A autora, agravante, pretende se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.
2 – Agravo interno conhecido, mas não provido.

(j)